Tribunal: TJDFT
Processo: 0751782-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. REGRA. ART. 521 DO CPC. EXCEÇÕES. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PELA EXECUTADA. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de caução. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de erro material no aresto, requerendo o acolhimento do recurso, argumentando se tratar de cumprimento definitivo de sentença, e não provisório.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. No caso dos autos, verifica-se omissão no acórdão, a qual, entretanto, não é capaz de alterar o resultado do recurso. 3.1. Oportuno ressaltar que a própria legislação conceituou o cumprimento provisório como sendo aquele oriundo de “sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo” (art. 520, caput, do CPC/2015). 3.2. No caso dos autos, observa-se que a parte agravante, ora embargante, nas razões do agravo de instrumento interposto, destacou que o agravo de instrumento de n. 0734209-16.2022.8.07.0000 é objeto de Agravo em Recurso Especial encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação e tombado sob o n. AREsp 2478737/DF, o qual, atualmente, encontra-se concluso à Presidência do Tribunal da Cidadania para julgamento. Enfatiza, ainda, que os recursos excepcionais, incluídos, portanto, o REsp e o AREsp, não dispõem de efeito suspensivo. 3.3. Desse modo, revela-se que o caso em questão trata, de fato, de cumprimento provisório de sentença, ante a pendência de recurso desprovido de efeito suspensivo.
4. No caso, o acórdão seguiu o entendimento dos julgados do deste Tribunal de Justiça em que a interpretação das hipóteses da exigência da caução no cumprimento provisório de sentença é restritiva. Ainda, tratando-se de valor elevado, o levantamento sem caução poderia ocasionar grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado caso a decisão venha a ser modificada. 4.1. Vale ressaltar, ainda, haver o decisum consignado que em sede de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de valor depositado nos autos depende, em regra, de caução idônea e suficiente. 4.2. Ademais, o aresto foi claro ao dizer que a embargante não demonstrou circunstância de estar a parte em situação de necessidade que justifique o levantamento dos valores depositados sem a necessária caução, consoante exige o inciso II do art. 521 do CPC. 4.3. Além disso, o julgado expôs que embora o recorrente noticie a pendência de agravo contra decisão denegatória de recurso especial, em consulta pública ao sistema processual do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que nos autos do feito originário ainda se encontra pendente de apreciação, ao passo que o feito está concluso para decisão. 4.4. Salienta-se, ainda, que o art. 521, parágrafo único, do CPC prevê uma cláusula geral que, avaliada a partir do caso concreto, pode significar a necessidade de manutenção da caução quando a sua dispensa puder resultar risco de dano grave de difícil ou incerta reparação.
4. Os presentes embargos devem ser acolhidos apenas para sanar a omissão apontada pela parte embargante, sem, contudo, imprimir-lhes efeito modificativo.
5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.